Tribunal: TJSP
Processo: 1004055-21.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de arrendamento rural, cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade dominial do imóvel, objeto do litígio.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de arrendamento rural, cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade dominial do imóvel, objeto do litígio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão versa sobre a pretensão dos Apelantes de debater a validade da sentença à luz do art. 487, parágrafo único, do CPC; impugnar a gratuidade de justiça concedida a uma das Rés e de ver reconhecida a nulidade contratual com base em alegada titularidade dominial dos Autores sobre o imóvel arrendado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Sentença Válida: a decisão judicial não está fundamentada especificamente em prescrição, mas no reconhecimento de que os Autores não detêm a titularidade do imóvel em litígio. 4. Gratuidade Judiciária: a impugnação à gratuidade de justiça foi genérica e desacompanhada de provas, não sendo suficiente para sua revogação. 5. Ausência de Prova de Propriedade: a improcedência da ação se justifica pela ausência de comprovação da titularidade dominial dos Autores sobre o imóvel. A narrativa dos Apelantes, baseada em fatos históricos e alegações de grilagem, não foi corroborada por provas documentais ou testemunhais suficientes. 6. Precedentes judiciais envolvendo os mesmos Autores e área litigiosa já haviam reconhecido a ausência de posse e domínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A ausência de prova da titularidade dominial inviabiliza o reconhecimento de nulidade de contrato de arrendamento. Alegações históricas desacompanhadas de prova robusta não são suficientes para desconstituir negócios jurídicos entre terceiros."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 487, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 0008223-35.2013.8.26.0438; Rel. Corrêa Patiño; 2a Câmara de Direito Privado; j. 24/04/2025; TJSP; Ações no 1004055-21.2016.8.26.0291 e no 1004699-19.2019.8.26.0077; julgadas improcedentes.